Tribunal: TJBA
Processo: 0807999-85.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0807999-85.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807999-85.2015.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante Estado da Bahia e Apelado Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2020. PRESIDENTE José Jorge L. Barretto da Silva Relator